Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-60.2023.8.11.0096
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO E FALSA IDENTIDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA. 3. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE. APELANTE REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NECESSIDADE DE SOMAR AS PENAS PARA FINS DE AFERIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 6. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA SUA ISENÇÃO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE. 7. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO.CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO.CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 8. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há como dar guarida ao pedido de absolvição do apelante quanto ao delito de roubo impróprio por insuficiência probatória, tendo em vista que sua confissão judicial foi corroborada pelas demais provas produzidas em juízo.
2. A reincidência deve ser encarada como um gravame imposto ao agente que, por reiteração de prática criminosa, deve ser punido com mais rigor, não se podendo falar, em inconstitucionalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal àquele que, já tendo sido apenado pelo Estado, torna a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes.
3. Não há como a pena ser fixada aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, tendo em vista que essa atenuante foi compensada integralmente com a agravante da reincidência, eis que as duas circunstâncias são igualmente preponderantes. Além do mais, ainda que não houvesse reincidência, a pretensão do apelante não poderia prosperar, uma vez que a incidência de atenuantes, a exemplo da confissão espontânea em alusão, não pode conduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O regime prisional imposto aos reincidentes deverá ser o inicial fechado, salvo quando a pena for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, o que, evidentemente, não é o caso, visto que o apelante foi condenado a pena superior àquele quantitativo.
5. Se os crimes foram cometidos em concurso material, para verificação do requisito objetivo previsto no art. 44 do Código Penal é necessário fazer a soma das penas impostas, mesmo que uma delas seja de detenção e a outra de reclusão.
6. Conforme disposto no art. 157 do Código Penal, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado.
7. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a isenção do pagamento de custas processuais ao apelante, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
8. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000035-60.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 053.524.381-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVALDO TOLEDO NAZARIO - CPF: 696.871.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 514.056.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CARRARA GONCALVES - CPF: 773.266.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO APARECIDO GONÇALVES (VÍTIMA), JUCELINO APARECIDO GONCALVES - CPF: 516.918.509-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
IMPRÓPRIO

CIRCUNSTANCIADO
E FALSA IDENTIDADE.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME PATRIMONIAL.

IMPROCEDÊNCIA
.

CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. 2.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA.
3.
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ.
4
. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
.

INVIABILIDADE.
APELANTE REINCIDENTE
CONDENADO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS.

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE CONDENADO
ÀS
PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NECESSIDADE DE
SOMA
R AS PENAS
PARA FINS DE AFERIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44
DO CÓDIGO PENAL.
6.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART.
157
DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA SUA ISENÇÃO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO
APELANTE
.
7.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO.CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO.CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.
8
.
RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não há como dar guarida ao pedido de absolvição
do apelante
quanto ao delito de roubo
impróprio
por insuficiência probatória,
tendo em vista que
sua
confissão judicial foi corroborada pelas demais provas produzidas em juízo
.

2. A reincidência deve ser encarada como um gravame imposto ao agente que, por reiteração de prática criminosa, deve ser punido com mais rigor, não
se podendo

falar, em
inconstitucionalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal àquele que, já tendo sido apenado pelo Estado, torna a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes.

3. Não há como a pena ser fixada aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, tendo em vista que essa atenuante foi compensada integralmente com a agravante da reincidência,
eis
que as duas circunstâncias são igualmente preponderantes.
Além do mais, ainda que não houvesse reincidência, a pretensão d
o
apelante
não
poderia prosperar, uma vez que a
incidência de atenuantes, a exemplo da confissão espontânea em alusão, não pode conduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei,
nos termos da
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

4
. O regime prisional imposto aos reincidentes deverá ser o inicial fechado, salvo quando a pena
for igual ou inferior a
4 (
quatro
)
anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de
Justiça, o que, evidentemente, não é o caso, visto que o
apelante
foi condenado a pena superior
àquele quantitativo
.

5. Se os crimes foram cometidos em concurso material, para verificação do requisito objetivo previsto no art. 44 do Código Penal é necessário
fazer

a
soma das penas impostas, mesmo que uma delas seja de detenção e a outra de reclusão.

6. Conforme disposto no art. 1
57
do Código Penal, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado.

7.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a isenção do pagamento de custas processuais
ao apelante
, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir
sua
situação
econômico-
financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

8
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Pedro
d
os Santos
d
e Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1000035-60.2023.8.11.0096
, conden
ando-
o

pela pr
ática do
s
crime
s
de roubo
impróprio
circunstanciado
e falsa identidade
, capitulado
s
no art. 157, §
§ 1o

e
2o,
VII

e art. 307
do Código Penal,
à
s

pena
s
de

5
(
cinco
) anos
e

4
(
quatro
) meses

de reclusão
e 3 (três) meses de detenção
, no regime inicial fechado, e 1
3
(
treze
) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
172438805
,
requer:
(i) sua absolvição em relação ao crime de roubo circunstanciado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
sua
condenação; (ii)
a desconsideração da reincidência como
circunstância
agravante, em razão da sua inconstitucionalidade
;
(iii) a fixação da pena aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da
sua
confissão espontânea; (iv) o estabelecimento do regime prisional aberto ou semiaberto
, por entender que
a reincidência não pode ser utilizada para fixação de regime mais gravoso
; (v) a substituição da pena de detenção por uma restritiva de direitos;

e
(
v
i)
o afastamento
da pena de multa e
a isenção do pagamento
das custas processuais, ante a sua hipossuficiência econômica
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
174444187
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
174444187
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
172438674
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO 1 (roubo)

Consta do presente caderno informativo que, no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 02h40min, na residência localizada na Rua Francisco Carrara, n. 32, Centro, Nova Santa Helena/MT, mediante destruição de obstáculo consistente no arrombamento da janela, PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA, com consciência e vontade, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, consistente em 1 (uma) carteira com R$ 117,00 (cento e dezessete reais), como também, logo após a subtração do objeto, visando assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa, desferiu pauladas contra a vítima Jucelino Aparecido Gonçalves, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões - Num. 108466198 - Pág. 24/27.

FATO 2 (falsa identidade)

Consta ainda que, logo após ao FATO 1, quando realizada sua prisão, no Núcleo da Polícia Militar do município de Itaúba, o denunciado PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se “João Gomes dos Santos”, com intuito de obter vantagem em proveito próprio, conforme Relatório de Investigação n. 2023.13.4721 Num. 108466198 - Pág. 50.

DETALHAMENTO DOS FATOS

De acordo com o inquérito, na data do fato, PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA, dirigiu-se até a residência das vítimas e, ao chegar no local, arrombou a grade da janela lateral e subtraiu 1 (uma) carteira com R$ 117,00 (cento e dezessete reais) que estava no quarto da filha do casal.

Exsurge dos autos que o alarme da porta da cozinha fora acionado, razão pela qual a vítima Jucelino Aparecido fora até o cômodo, momento em que fora surpreendido com pauladas e socos desferidas pelo denunciado PEDRO DOS SANTOS.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local e seguia pela BR 163, sentido Sinop/MT, quando fora localizado pela Polícia Militar.

Perante a Autoridade Policial, quando da confecção do depoimento do denunciado, atribuiu a si identidade falsa, dando seu nome falso, fazendo se chamar por “João Gomes dos Santos”, com o objetivo de obter vantagem em proveito próprio.

[...]

A
materialidade do
delito patrimonial
narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do
apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
,
pois o

apelante
confessou a prática delitiva
em juízo
,
t
endo sua confissão
sido
corroborada
pelos depoimentos judiciais da
s
vítima
s

Jucelino Aparecido Gon
ç
alves
e
Luciana Carrara Gonçalves
, assim como pelas declarações dos policiais militares
Edvaldo Toledo Naz
á
rio
e
Ant
ô
nio João
d
a Silva Ribeiro
, que lograram prendê-lo em flagrante delito na posse do dinheiro subtraído.

Nesse contexto, tendo em vista
que a confissão judicial do apelante foi corroborada pelas demais provas produzidas em juízo
, não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
no aforismo
in dubio pro reo
, que ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

De outro
viés
,
no que se refere ao reconhecimento da inconstitucionalidade da agravante da reincidência, tem-se que, igualmente, esse pedido não pode prosperar, tendo em vista que a reincidência deve ser encarada como um gravame imposto ao agente que, por reiteração de prática criminosa, deve ser punido com mais rigor, não havendo falar-se, pois, em inconstitucionalidade da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

A propósito, ao lecionar sobre essa temática, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

O referido aumento constituiria a punição dupla. A
idéia
, em nosso entendimento, peca pela simplicidade. O sistema de fixação das penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5o, XVLI, CF). Não haverá pena padronizada. Cada ser humano deve valer por si mesmo, detentor de qualidades e defeitos, ponderados, quando espalhados num cenário criminoso, pelo julgador de modo
particularizado. (...) a pena do seu mais recente crime comporta gradação e o magistrado nada mais faz do que considerar o fato de Fulano, já tendo sido apenado pelo Estado, tornar a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes. Demonstra persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 422).

Além disso, impõe-se salientar que o Supremo Tribunal Federal

reconhece que a aludida agravante genérica foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sem que haja violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do
non bis in idem
,
além de
que aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena
, pois confere m
aior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva
,
consoante se infere
dos
arestos
assim sumulados:

AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência
.
(STF –
RE 453.000/RS – Relator: Ministro Marco Aurélio – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 04/04/2013 – Publicação: Repercussão Geral - Mérito DJe-194 03/10/2013)

Destacamos

Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2.
Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva
. 5. Ordem denegada.
(
STF – HC 93815/RS – Relator: Ministro Gilmar Mendes – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 04/04/2013 – Publicação: DJe-083 06/05/2013)
Destacamos

Noutra vertente, o apelante requer
a
supera
ção

d
a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e
a
aplica
ção
, em seu favor,
d
a atenuante da confissão espontânea, com a redução de sua
pena
para aquém do mínimo legal.

No caso em apreciação, verifica-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da atenuante da confissão
e a compensou com a agravante da reincidência, o que está de acordo com o
art. 67 do Código Penal
, uma vez que as duas circunstâncias são igualmente preponderantes.

Além do mais, ainda que não houvesse reincidência, a pretensão d
o
apelante
não
poderia prosperar, uma vez que a incidência de atenuantes, a exemplo da confissão espontânea em alusão, não pode conduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça
controvertida, diante da redação do caput

do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo foi resolvida pela aprovação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Além do mais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1117068/PR, relatado pela Ministra Laurita Vaz e julgado em 26 de outubro de 2011 (
DJe
08.06.2012), sob o rito dos recursos repetitivos, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula n. 231, reafirmando que o
“critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art.
68 do Código Penal , não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Se isso não bastasse, deve ser ressaltado que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade
em que reafirmou a jurisprudência daquela corte suprema, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STF – RE 597270 QO-RG – Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– julgamento: 26.03.2009 – publicação: 05.06.2009)
Destacamos

Não se desconhece
que
a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento da Terceira Seção três recursos representativos de controvérsia (Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MT) que discutem a possibilidade de fixaçãoda pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Contudo, até o momento, não há determinação daquela corte superior no sentido de suspender a tramitação dos processos pendentes de julgamento, tampouco notícia de alteração do entendimento até então vigente. Portanto, o referido enunciado encontra-se vigente e deve ser observado pelos demais tribunais, até que sobrevenha eventual revisão ou revogação.

N
o que diz respeito ao abrandamento do regime de cumprimento da
pena
aplicada ao apelante, impõe-se registrar que essa pretensão
, igualmente,
não merece guarida, uma vez que o regime prisional imposto aos reincidentes deverá ser o inicial fechado, salvo quando a pena for igual ou inferior a quatro anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, o que, evidentemente, não é o caso, visto que o
apelante

foi condenado a pena superior a quatro anos
. Assim, forte nas disposições contidas no art. 33, §§ 2o,
c
[
contrario
sensu
], do Código Penal, não se pode cogitar em desproporcionalidade, visto que a fixação do regime prisional mais rigoroso que lhe foi estabelecid
o
decorre de imposição legal.

No que tange ao pedido visando
a substituição da pena de detenção por uma restritiva de direitos
, mais uma vez, não
assiste razão ao apelante
, porque
s
e os crimes foram cometidos
em concurso material
, para verificação do requisito objetivo previsto no art. 44
do Código Penal
é necessário
fazer

a
soma das penas impostas
ao apelante
, mesmo que uma delas seja de detenção e a outra de reclusão.

Com efeito, n
a espécie, o
apelante
foi condenado à
s
pena
s
de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 3 (três) meses de detenção
, que, juntas, totalizam 5 (cinco) anos e
7
(
sete
) meses, razão pela qual é impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art.44,I, do Código Penal.

Em relação ao pleito remanescente visando o afastamento da pena de multa fixada em razão da condenação pelo crime de roubo impróprio, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente, a razão também não lhe assiste.

Como é sabido, a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 155, § 4o, do Código Penal, e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado.

A
alegada falta de condições financeiras não isenta o
apelante
do pagamento de pena de multa, haja vista tratar-se de sanção de aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue abaixo reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020)
Destacamos

E
,

acerca do pedido
de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência
econômico-
financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a
exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira
do apelante
, quando da apreciação do pedido,
quando
, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)

Destacamos

Posto isso, em
concordância com

o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
interposto por

Pedro dos Santos de Souza
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024